Tribunal: STF
Processo: Rcl 80905
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Vanderlei Bosetto contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que desproveu o agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante.



    O reclamante alega que o acórdão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema 1.177 e a modulação de seus efeitos ao caso concreto. Sustenta que existe uma distinção ('distinguishing') entre a causa de pedir de sua ação e a matéria efetivamente julgada pelo STF no Tema 1.177. 



    Afirma que o Tema 1.177 declarou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 no ponto em que a União Federal legislou sobre a alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, ao passo em que a ação do reclamante não discute a alíquota, mas sim a modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária imposta aos militares estaduais aposentados e seus pensionistas pelo artigo 24-C do Decreto-lei nº 667/69 (acrescido pelo artigo 25 da Lei Federal nº 13.954/19). Essa alteração na base de cálculo, segundo o reclamante, violaria o §18 do artigo 40 da Constituição Federal, matéria que não teria sido examinada pelo STF no âmbito do Tema 1.177.



    Por essa razão, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Ao julgar o Tema 1177, o STF fixou a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    No caso concreto, o TJ-SP corretamente negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante nos seguintes termos (eDoc. 4):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO. Policial militar. Manutenção da tributação de 11% sobre a parcela do benefício previdenciário que exceder o teto do RGPS, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007. Entendimento de que a Lei nº 13.954/2019 extrapolou sua competência ao dispor sobre a alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros estaduais inativos e pensionistas, devendo ser observada, contudo, a modulação de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, com base no Tema nº 1.177. Decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Irresignação pela não admissão do recurso. Decisão em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 1.177. Vedação à reanálise do mérito do recurso. Precedentes deste C. Colégio Recursal. Manutenção da decisão. Agravo interno não provido.”



    Ao reconhecer a inconstitucionalidade da norma federal que fixava a alíquota e aplicar corretamente a modulação de efeitos definida pelo STF, o Colégio Recursal limitou-se a seguir fielmente à orientação firmada no Tema 1.177 da repercussão geral. A inadmissibilidade do recurso extraordinário está em consonância com o dever dos tribunais de origem de zelar pela racionalidade e efetividade da sistemática da repercussão geral, conforme previsto no art. 1.040 do CPC, segundo o qual “o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior” (inciso I). No mesmo sentido, cito decisão de minha lavra proferida nos autos da Rcl 71489.



    Por fim, em relação à alegação de que a controvérsia diria respeito à modificação da base de cálculo da contribuição previdenciária — e não à alíquota disciplinada pela Lei Federal nº 13.954/2019 —, para infirmar o juízo de conformidade realizado pelo Colégio Recursal e sustentar a inaplicabilidade do Tema 1.177 ao caso, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos de origem. Tal providência, contudo, é incompatível com a natureza estrita da via da reclamação constitucional, que não se presta à reapreciação de matéria de fato nem à rediscussão do mérito da causa originária (Rcl 56098 AgR-terceiro, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência da citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente